Tribunal: TJMT
Processo: 0005300-19.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005300-19.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS MIRANDA DA SILVA - CPF: 050.547.001-29 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINY DA SILVA - CPF: 054.057.571-28 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), VONEI RODRIGUES CASTRO (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MIRANDA DA SILVA - CPF: 050.547.001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARTINY DA SILVA - CPF: 054.057.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VONEI RODRIGUES CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, ANULANDO O FEITO, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE, DESDE A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE. POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE MARCELO DOS SANTOS CHAVES. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO INSURGENTES” – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES –
NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – “FATIAMENTO” DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – IRREGULARIDADE CONVALIDADA – NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM VIRTUDE DA INÉPCIA DA EXORDIAL – PROCEDÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE NEM SEQUER MINIMAMENTE A CONDUTA DO APELANTE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PREJUÍZO MANIFESTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE
.

Se o inconformismo da defesa com o “fatiamento” da denúncia realizado pelo Ministério Público não é manifestado de plano, na resposta à acusação, configura-se o fenômeno da preclusão acerca da matéria, não havendo falar em nulidade do processo por infringência ao artigo 80 do Código de Processo Penal.

Impõe-se a anulação do processo, desde o recebimento da denúncia, inclusive, quando a peça acusatória não satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, deixando de descrever a conduta delituosa supostamente perpetrada pelo acusado, uma vez que tal omissão implica inegável prejuízo à defesa e inviabiliza a efetiva prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Marcelo dos Santos Chaves
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0005300-19.2018.8.11.0037, código 212624, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.

Preliminarmente, o apelante argui a nulidade da ação penal, em diferentes extensões, por força: I – do “
indevido desmembramento do processo promovido sem decisão judicial
”; II – da “
clara e evidente inépcia da denúncia
”; e III – do “
cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia no áudio interceptado
(...)
e imprestabilidade das conversas telefônicas e das provas testemunhais delas decorrentes, em virtude da sonegação à defesa da integralidade das conversas interceptadas
”. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes específicas e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (Id. n. 42222980).

Em contrarrazões,
a
representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
44598004
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
46338995
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Marcelo dos Santos Chaves
foi condenado à reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude do suposto cometimento do crime tipificado no artigo
2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.

Preliminarmente, o apelante
suscita
a nulidade da ação penal “
a partir do oferecimento da denúncia
”, argumentando que, ao realizar o fracionamento da acusação mediante o oferecimento de diversas denúncias, contra diferentes grupos de acusados, o
parquet
usurpou faculdade exclusiva do juiz, prevista no art. 80 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

É bem verdade que o mencionado dispositivo legal confere ao magistrado – e somente a ele – a faculdade de separar os processos quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória. Além disso, parece-me que o famigerado “fatiamento” apriorístico da acusação pelo
dominus litis
pode, em tese, implicar prejuízos substanciais à defesa, notadamente porque, diferentemente do promotor de justiça – que, via de regra, atuará em todos os feitos desmembrados –, o defensor do réu não terá a oportunidade de participar da atividade probatória dos demais processos, dilapidando-se, assim, a paridade de armas no contraditório.

Todavia, observo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal
(...)
porque inexiste qualquer norma processual que obrigue o Ministério Público a ofertar uma única denúncia contra todos os envolvidos na mesma empreitada criminosa
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 259.177/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 16.9.2014; data da publicação: 25.9.2014).

Ademais, conquanto tenha sido do Ministério Público a iniciativa de separar os processos, fato é que, ao receber as denúncias nos moldes em que oferecidas, o juízo
a quo
anuiu com o fracionamento das ações penais, como bem enfatizado pelo eminente magistrado na sentença.

Não fosse o bastante
,
o inconformismo defensivo
somente foi
aventado
nas alegações finais. Não houve impugnação ao “fatiamento” na resposta à acusação, primeira oportunidade de que o
ora recorrente
dispunha para se manifestar sobre a irregularidade em comento, de modo que se configura, na espécie, o fenômeno da preclusão.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar
.

Ainda preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade absoluta da ação penal “
desde o seu nascedouro
” por inépcia da denúncia, afirmando que a narrativa acusatória é genérica e não descreve, nem sequer minimamente, a conduta delituosa que ele supostamente teria perpetrado.

O inconformismo é procedente.

Inicialmente, registro que tal arguição se fez presente tanto na resposta à acusação quanto nas alegações finais do recorrente, razão pela qual, nesse particular, não há falar em preclusão.

O art. 41 do CPP estabelece que “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Na espécie, além de a redação da exordial deixar muito a desejar, nada de relevante foi aduzido no que diz respeito ao recorrente, limitando-se a peça vestibular a consignar que
Marcelo
teve conversa(s) com a pessoa de Hemilim Halhaiane dos Santos, alvo das interceptações telefônicas (aparentemente denunciada em outro processo). Confira-se:

“
No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1º DENUNCIANDO – MARCOS MIRANDA DA SILVA, 2º DENUNCIANDO – FERNANDA MARTINY DA SILVA, 3º DENUNCIANDO – VONEI RODRIGUES CASTRO, 4º DENUNCIANDO – ALEXSANDER SILVEIRA NETO, vulgo ‘ALEI’, 5º DENUNCIANDO –
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizado-se diligências policiais adicionais, às quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220 – IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Polícia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final nº 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil acostado às fls. 444/692, do incidente apenso código TJ nº195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV – Comando Vermelho –, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL:

(...)

5º DENUNCIANDO –
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
:

‘
Segundo os áudios analisados no relatório do Núcleo de Inteligência HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS é integrante da facção criminosa Comando vermelho e é o responsável pelo batizado do alvo RAQUEL. Segundo o mesmo relatório BONECA desempenha na facção a função de disciplina em bairros na cidade de Rondonópolis, além de ainda ser responsável pela contabilidade do pagamento das mensalidades dos IRMÃOS da cadeia pública de Primavera do Leste. É ainda a responsável pela contabilidade do pagamento dos CAIXINHAS também dos CAMISAS como das LOJINHAS. As páginas 176 e 177 do relatório de inteligência constam áudios que fica bem claro que BONECA é o DISCIPLINA em Rondonópolis e integrante do CV-MT. As CAIXINHAS significam Que cada integrante todo mês efetua o pagamento pela camisa, ou seja, para fazer parte do CV-MT. Já as LOJINHAS significam Que cada integrante que comercializa entorpecentes efetua um pagamento aproximadamente de R$ 100,00 (cem reais) para ter a permissão da facção em comercializar entorpecente. Segundo as análises cada integrante paga entre CAIXINHA e LOJINHA aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Nesse contexto surgem conversas de outros integrantes, como COSTELA, ARI e JOAB PALANDIM BARBOSA. Ressaltamos que através dos áudios do alvo HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS aparecem outros investigados que são integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso. Conforme as análises advindas do Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, as pessoas de: 5º DENUNCIANDO –
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
, vulgo
MANCHA
(folhas 177 a 182); ELIAS BARBOSA DE ARRUDA vulgo MAXIXE (folhas 180 a 182 / 191 a 193); LUCAS RODRIGUES BASSAGA (folhas 180 a 182 / 271 a 274) Este suspeito surge tanto nas análises do Alvo BONECA como do alvo ANA MARIA TAVEIRA; EVANDRO PEREIRA DA SILVA vulgo TURBINA (folhas 191 a 193) e ROMÁRIO DOS SANTOS vulgo ROMARINHO’;

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação ‘INSURGENTES’, atuou em ciclo vicioso e endêmico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis
” (Id. n. 28571961).

Como se nota, malgrado o
parquet
afirme que “
cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa
”, nada foi especificado em relação ao apelante. Na realidade, a situação chega a ser teratológica. Ao longo de extenso parágrafo, no tópico supostamente dedicado à explanação do envolvimento do recorrente, discorre-se sobre a conduta de pessoa diversa (Helimim Halhaiane dos Santos), para, no final, de modo absolutamente truncado e desafiando qualquer técnica redacional, lançar-se o nome do apelante como um dos interlocutores de tal pessoa e “integrante do Comando Vermelho”.

É evidente que a mera indicação de alguém como havendo mantido contato telefônico com determinado indivíduo suspeito de integrar organização criminosa não é suficiente para permitir ao acusado que se defenda adequadamente das imputações contra ele deduzidas.

Com efeito, uma denúncia inepta pela vagueza ou pela precariedade da narrativa acusatória compromete o contraditório e inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa, além de dificultar sobremaneira a efetiva prestação jurisdicional.

A esse respeito, bem se pronunciou a defesa nas suas razões recursais,
in verbis
:

“
(...)
embora durante a instrução processual as testemunhas de acusação, notadamente os policiais civis envolvidos na investigação criminal, tenham tentado descrever a contribuição do denunciado para o crime de organização criminosa
(...)
o certo é que as nuances narradas em audiência não constam da peça acusatória, de modo que o acusado não pode se defender adequadamente, porquanto desconhecia, até a audiência de instrução e julgamento, o que de fato lhe era imputado
.

(...)
a flagrante inépcia da denúncia alegada na resposta inicial, como se pôde ver, afetou sensivelmente a defesa do acusado, porquanto ele não teve condições de compreender o universo acusatório, o qual foi manipulado pelo parquet e pela autoridade policial, inclusive por terem ocultado conversa telefônica, revelando a existência de áudio com conversas atribuídas ao acusado apenas na audiência de instrução e julgamento, criando-se um inadmissível fator surpresa
” (Id. n. 28578499)

Durante a audiência de instrução, realizada no dia 13 de março de 2019, o Ministério Público chegou a aditar a denúncia para imputar ao paciente as causas especiais de aumento de pena previstas nos §§ 2º, 3º e 4º, I, do art. 2º da Lei n. 12.850/2013,
in verbis
:

“
Considerando que durante a oitiva das testemunhas sobreveio a informação que os réus
Marcelo dos Santos Chaves
, Alexsander Silveira Neto e Marcos Miranda da Silva exerciam comando, individual ou coletivo, da organização criminosa Comando Vermelho, vez que Alexsander Silveira Neto e Marcos Miranda da Silva atuavam como ‘disciplinar de rua’ de Primavera do Leste/MT, função na qual também podiam dar ordens, ainda que de menores proporções, escolher membros para salves e efetuando controle da atuação destes, e
Marcelo dos Santos Chaves
, vulgo ‘
Mancha
ou
MC
’, era ‘conselheiro’ do CV no Estado, inclusive em Primavera do Leste, vez que como conselheiro todas as decisões da organização passavam por ele, a exemplo de ‘salves’ e nomeação de disciplinas, tendo domínio de toda a estrutura, repassando ordens e efetuando o controle da atuação dos membros, adita-se no sentido de incluir na capitulação o parágrafo 3º do art. 2º da Lei 12.850/13, quanto aos três. Outrossim, tendo em vista que as testemunhas ouvidas nesta data afirmaram que a organização criminosa tinha como integrantes menores de idade, citando Ariovaldo Tancredo Neves, bem como arma de fogo, inclui-se também os parágrafos 2º e 4º, inciso I, do art. 2º do mesmo diploma legal em relação a todos os denunciados
” (Id. n. 28578459).

Constata-se que, nessa oportunidade, o
parquet
tentou detalhar a suposta conduta delitiva do apelante, porém ainda com elevado grau de abstração, para dizer o mínimo. De qualquer sorte, a essa altura,
entendo que já era tarde demais para eventual retificação da peça vestibular
, porquanto o prejuízo à defesa já havia se consolidado. As testemunhas já haviam sido ouvidas e os réus interrogados, subvertendo-se, assim, o devido processo legal.

Diante do exposto, em
parcial consonância com
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para acolher

a preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia, anulando

o feito, tão somente em relação ao apelante, desde a decisão de recebimento da denúncia, inclusive.

Por consequência,
determino
a expedição de alvará de soltura em favor d
e
Marcelo dos Santos Chaves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020